Tribunal: TJSP
Processo: 9001753-53.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001753-53.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELTON
PATRICIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
2
voto número 48216
Agravo em execução no 9001753-53.2018.8.26.0050
(Exec. no 955.397 3a V. E. C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ELTON PATRÍCIO DE SOUZA
1- Ao relatório da respeitável decisão
de fls. 15/17, acrescenta-se que fora julgada
extinta a pena privativa de liberdade da execução
no 01 imposta ao sentenciado Elton Patrício de
Souza por seu cumprimento, sendo declarada a
extinção de sua punibilidade em relação ao
processo no 17.672/11 da 28a Vara Criminal da
Capital/SP, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa, devendo o valor ser repassado à
Procuradoria Geral do Estado para que seja
executado, nos termos do artigo 51 do Código
Penal.
O Ministério Público agravou, por intermédio
de seu representante, Promotor de Justiça, à fl. 36, que
firmou as razões de inconformismo, às fls. 37/47,
alegando, preliminarmente, que para embasar a
decisão
que
julgou
extinta
a
punibilidade
do
sentenciado, ainda que pendente o pagamento de
multa, o Juízo a quo pautou-se na tese 931 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
3
resultado de julgamento em recurso repetitivo (Recurso
Especial 1.519.777/SP), o qual deve ser considerado
superado pela técnica do “overruling”, em razão da
persistência da natureza penal da multa, segundo a
posição jurisprudencial eleitoral do TSE e TRE ́s, já que
a extinção da punibilidade penal não devolve o direito à
cidadania sem o efetivo pagamento da multa. No
mérito, destacou que nos termos do artigo 51 do
Código Penal e da decisão tomada pelo STF na
denominada AP 470 “Mensalão”, restou reforçada a tese
da natureza penal da multa, ainda que se a considere
dívida de valor. Requer, preliminarmente, seja
reconsiderada a decisão proferida pelo “overruling” do entendimento firmado, ou,
subsidiariamente, seja cassada a r. decisão que
deferiu a extinção da punibilidade das penas de
multa independentemente de pagamento.
O recurso foi contrariado, às fls. 50/52V; a
decisão foi mantida, à fl. 48; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 70/73, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser provido, como
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
4
Com efeito, não obstante este Relator, em
casos semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o
entendimento, com reiteração, que embora a pena
pecuniária imposta em decorrência de condenação
criminal fosse considerada como dívida de valor, para fins
de execução, nos termos da Lei no 9.268/96, observado
os
termos
do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.519.777/SP (Tema 931), julgado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no dia 26 de agosto de 2015,
segundo o qual considera-se extinta a punibilidade do
recorrido
em
relação
à
pena
de
multa,
independentemente do seu pagamento, deve ceder
lugar à orientação recentemente pacificada pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
a pena de multa possui natureza penal e o órgão
legitimado a promover a execução é o Ministério
Público.
Observada a decisão proferida na data de
12 de dezembro de 2018, no plenário, por maioria de
votos (7 X 2), na ADI 3.150, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que a multa possui natureza penal
e o órgão legitimado a promover a execução é o
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
5
Segundo a nova orientação, o Ministério
Público é o órgão legitimado a promover a execução da
pena de multa perante a Vara das Execuções Penais, mas
caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o
Juiz da Vara de Execuções Penais dará ciência ao órgão
competente da Fazenda Pública, que procederá à
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com base
na Lei da Dívida Ativa.
Esta nova orientação está ligada à questão das
execuções
das
multas
elevadas
impostas
nas
condenações da conhecida Ação Penal 470 (Mensalão) e
observou uma interpretação conforme a Constituição ao
artigo 51 do Código Penal para explicitar que a expressão
“aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública”, não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa
na Vara de Execução Penal.
Segundo o voto do Ministro Roberto Barroso,
no sentido da procedência parcial da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150:”o fato da nova redação
do artigo 51 do Código Penal transformar a multa em
dívida de valor não retira a competência do Ministério
Público para efetuar sua cobrança (...) a multa pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
6
é uma sanção penal prevista na Constituição Federal
(artigo 5o, inciso XLVI, “c”), o que torna impossível
alterar sua natureza jurídica por meio de lei e que a Lei
de Execuções Penais, em dispositivo expresso, reconhece
a atribuição do Ministério Público para executar a dívida
(...) caso o Ministério Público não proponha a execução
da multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado
da sentença, o juízo da vara criminal comunicará ao
órgão competente da Fazenda Pública para efetuar a
cobrança na vara de execução fiscal (...) a prioridade é
do Ministério Público, pois, antes de ser uma dívida, é
uma sanção criminal.”
Assim, a pena de multa possui natureza
penal e não é mais cabível o envio de sua execução
diretamente à Procuradoria da Fazenda, sem antes
observar a prioridade do Ministério Público, nem
tampouco julgar extinta a punibilidade, quando o
sentenciado ainda não a pagou, mas cumpriu a
pena
privativa
de
liberdade
ou
restritiva
de
direitos. Cabe agora ao Ministério Público executar a
pena de multa na Vara de Execução Penal, embora
seguindo os ditames da Lei de Execução Fiscal.
Adotado o novo entendimento, os termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema 931),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001753-53.2018.8.26.0050 -Voto no 48.216
7
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no dia 26 de
agosto de 2015, restou superado diante da nova
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 3.150.
Assim, diversamente do ressaltado o Juízo a
quo em sua decisão, a existência de pena de multa não
paga impede que se declare a extinção da punibilidade do
sentenciado que tenha cumprido a pena privativa de
liberdade, ou a restritiva de direitos que a tenha
substituído.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
em execução para afastar a extinção da punibilidade da
pena do sentenciado Elton Patricio de Souza, relativa ao
processo crime no 17.672/11 da 28a Vara Criminal da
Capital/SP, execução no 01, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR